Tribunal: TJMT
Processo: 1052627-91.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052627-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[NUTRANA LTDA - CNPJ: 00.065.644/0001-68 (APELANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CONRADO JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 801.811.041-72 (APELANTE), ANA BEATRIZ NOVIS NEVES - CPF: 314.085.911-20 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU - CPF: 022.311.121-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O COMPROVANTE – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe nos termos do art. 321 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por NUTRANA LTDA, CONRADO JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA, ANA BEATRIZ NOVIS NEVES, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. em Direito Bancário da comarca de Cuiabá, Drª. Rita Soraya Tolentino de Barros, que, na Ação de Embargos à Execução nº 1052627-91.2019,
indeferiu a exordial
, e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Irresignado, o apelante refuta o desfecho extintivo, argumentando, em síntese, que a petição inicial atende a todos os requisitos previstos no código processual.

Desse modo requer a reforma da sentença, julgando procedente o pleito exordial.

Contrarrazões, no id. 53655460. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples, e dispensa maiores digressões.

A sentença que indeferiu a petição inicial por força do art. 321 do CPC, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, fora exarada na data de 21.05.2020 (id. 52244466).

Vejamos a redação dos dispositivos legais pertinentes ao caso:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

(...)

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

No caso em análise, constata-se que o Magistrado
a quo
, em despacho de id. 52244141 (13.11.2019), determinou a intimação do autor/apelante para efetivar o pagamento das custas iniciais, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial.

A Secretaria da 2ª Vara Bancária, em id. 52244142, após o transcurso do prazo, certificou:

Certifico que remeti Diário Eletrônico (13/11/2019 14:26:29)
intimação NUTRANA LTDA e o sistema registrou ciência em 18/11/2019
00:00:00, com data limite para ciência ou manifestação em 10/12/2019 23:59:59.

Certifico que remeti Diário Eletrônico (13/11/2019 14:26:29)
intimação CONRADO JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA e o sistema registrou ciência em 18/11/2019
00:00:00, com data limite para ciência ou manifestação em 10/12/2019 23:59:59. Certifico que remeti Diário Eletrônico (13/11/2019 14:26:29) intimação ANA BEATRIZ NOVIS NEVES e o sistema registrou ciência em 18/11/2019 00:00:00, com data limite para ciência ou manifestação em 10/12/2019 23:59:59.

Certifico e dou fé que decorreu o prazo de intimação formalizada nestes autos via PJE
, e os Advogados das partes autoras não vincularam as guias custas e taxas ao número único do processo. CUIABÁ, 11 de dezembro de 2019.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que o descumprimento da ordem de emenda da inicial importa em ônus para a autora/apelante consistente no indeferimento da inicial, conforme o disposto no parágrafo único do art. 321, do CPC.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem incidência de honorários recursais, face a ausência de condenação no 1º grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020